Tribunal: TJBA
Processo: 8004757-83.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004757-83.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
RENATA SOUSA DE CASTRO VITA, RICARDO YAMIN FERNANDES

APELADO: B. N. F. e outros

Advogado(s)
:
LARISA GRASIELE SILVA MASCARENHAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REAJUSTES ANUAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TÉCNICA IDÔNEA. FALTA DE TRANSPARÊNCIA NA MEMÓRIA DE CÁLCULO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PERMITE REAJUSTE UNILATERAL SEM CRITÉRIOS OBJETIVOS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA ATUARIAL. ÔNUS PROBATÓRIO DA OPERADORA. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA CRIANÇA. BENEFICIÁRIO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta por AMIL Assistência Médica Internacional S.A. contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1.ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jaguaquara/BA, que julgou procedente ação revisional de cláusula contratual cumulada com repetição de indébito e tutela de urgência ajuizada por menor representado por seu genitor em face da operadora de plano de saúde e da administradora de benefícios.

2. A decisão recorrida declarou abusivos os reajustes anuais aplicados ao contrato de plano de saúde a partir de novembro de 2020, determinou a restituição simples dos valores pagos a maior nos três anos anteriores ao ajuizamento da ação, a ser apurada em liquidação de sentença, confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida para impedir o cancelamento do plano e condenou a operadora ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação.

3. A apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem realização de perícia atuarial requerida em contestação, além de defender a legalidade dos reajustes aplicados em plano coletivo por adesão, sob o argumento de que os índices foram definidos com base em estudos atuariais, na variação dos custos médico-hospitalares e na sinistralidade da carteira.

II. Questão em discussão

4. Discute-se se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem realização de perícia atuarial e se os reajustes aplicados ao contrato de plano de saúde coletivo por adesão foram devidamente fundamentados em critérios técnicos transparentes e previamente disponibilizados ao consumidor, de modo a afastar a alegação de abusividade.

III. Razões de decidir

5. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, como destinatário das provas, entende suficientes os elementos constantes dos autos para o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil. A produção de prova pericial não pode servir para suprir deficiência probatória da parte que detém o ônus de demonstrar a regularidade dos reajustes aplicados, especialmente em relações de consumo, nas quais incidem as regras de facilitação da defesa do consumidor e de inversão do ônus da prova previstas no art. 6.º, incs. III e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, bem como o disposto no art. 373, § 2.º, do Código de Processo Civil.

6. Nos contratos de plano de saúde coletivo por adesão, quando utilizados como forma de contratação individual por pessoa física, a jurisprudência admite a incidência plena do Código de Defesa do Consumidor, autorizando o controle judicial das cláusulas contratuais que permitam reajustes unilaterais sem critérios objetivos previamente informados ao consumidor. O dever de informação e transparência impõe à operadora a obrigação de disponibilizar ao beneficiário a memória de cálculo, os dados de sinistralidade e os parâmetros atuariais utilizados para a definição dos índices aplicados.

7. A ausência de demonstração técnica clara, auditável e previamente disponibilizada ao consumidor caracteriza violação aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência, previstos no art. 4.º, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor, além de configurar prática abusiva vedada pelo art. 51, inc. IV e § 1.º, inc. I e II, do mesmo diploma legal.

8. Comprovada evolução desproporcional das mensalidades sem justificativa técnica idônea, revela-se abusiva a aplicação de reajustes sucessivos que elevam significativamente o valor da mensalidade do plano de saúde, impondo vantagem exagerada ao fornecedor.

9. A condição do beneficiário, criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista em tratamento contínuo, reforça a necessidade de interpretação protetiva do contrato, em consonância com a prioridade absoluta assegurada às crianças e adolescentes pelo art. 227 da Constituição Federal, bem como com as diretrizes previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8.069/1990) e na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei n.º 13.146/2015).

10. Configurada a cobrança indevida decorrente de reajustes abusivos, impõe-se a restituição simples dos valores pagos a maior, observada a prescrição trienal prevista no art. 206, § 3.º, inc. IV, do Código Civil, com apuração do montante em liquidação de sentença.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido
.

Tese de julgamento:
1. “Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide em ação revisional de plano de saúde quando a operadora, responsável pela demonstração da regularidade dos reajustes aplicados, deixa de apresentar documentação técnica idônea que os justifique.” 2. “É abusivo o reajuste aplicado em plano de saúde coletivo por adesão quando não demonstrada, de forma transparente e auditàvel, a metodologia atuarial e os dados técnicos que fundamentaram os índices adotados.”

Dispositivos legais relevantes citados
:
Constituição Federal, arts. 5.º, incs. LIV e LV, e 227; Código de Defesa do Consumidor, arts. 4.º, inc. III, 6.º, incs. III e VIII, 31 e 51, inc. IV e § 1.º, incs. I e II; Código de Processo Civil, arts. 370, 373, § 2.º, 931 e 937, inc. I; Código Civil, art. 206, § 3.º, inc. IV; Lei n.º 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente); Lei n.º 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência).

Jurisprudência relevante citada:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Apelação Cível n.º 0571972-28.2018.8.05.0001, 3.ª Câmara Cível, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, publicação em 11.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO

n.º 8004757-83.2025.8.05.0138
em que figuram como parte recorrente
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
e partes recorridas
B. N. F., menor representado por FÁBIO GALVÃO FRÓES, e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de Sessões, 7 de julho de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG28